Tribunal: TJSP
Processo: 2228569-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 2228569-32.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante VALDOMIRO SOARES DE LIMA, é embargado JOÃO BARBOSA
LEAL NETO,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37900
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2228569-32.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
EMBARGANTE: VALDOMIRO SOARES DE LIMA
EMBARGADO: JOÃO BARBOSA LEAL NETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito
de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 277/281, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no vicio da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
acrescentando que não foi apreciado o oferecimento das cotas sociais de sua
empresa para garantia do juízo, asseverando que o prosseguimento da execução lhe
causará prejuízos irreparáveis, tanto que nos autos da execução foi determinada a
constrição de imóvel de sua propriedade, bem como a penhora e remoção de seu
veiculo, reiterando que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao
devedor. Requer, por fim, seja atribuído efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo
de instrumento interposto pelo ora embargante foram pontualmente analisadas e
decididas no v. acórdão impugnado, que não registra omissão a ser suprida, do que
resulta o descabimento deste recurso aclaratório, cristalino o posicionamento da
Turma Julgadora, consoante se infere do trecho do acórdão, a seguir transcrito:
“Contudo, os requisitos autorizadores da concessão de efeito
suspensivo aos embargos do devedor não estão reunidos na hipótese em apreço,
tanto é que inexistem nestes autos elementos probantes que de pronto possam
evidenciar a relevância dos fundamentos dos embargos opostos e a gerar a
convicção de que o processamento da execução poderá causar ao devedor dano
grave de difícil ou incerta reparação, valendo realçar que, bem ao contrário do que
alega o executado, inexistem fundamentos relevantes que justifiquem a suspensão
do processo executivo, sendo certo que eventual prescrição da dívida constitui
matéria de mérito que a seu tempo será analisada, não bastando para a suspensão
postulada a indicação de bem à penhora com valor alegadamente superior ao do
debito exequendo. (grifei).
Como assinalado, para a concessão do efeito suspensivo aos
embargos do devedor, devem estar reunidos os requisitos necessários à concessão
da tutela de urgência, que será deferida apenas quando forem apresentados pelo
postulante elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que as alegações do executado
dependem de dilação probatória e não são suficientes para demonstrar de pronto a
plausibilidade do direito invocado, não se amoldando o caso em exame, portanto,
às hipóteses excepcionais de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do
devedor.
Em suma, não estando reunidos na hipótese em apreço os
pressupostos legais pertinentes, impositivo é concluir que, em atenção à disposição
contida no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a r. decisão agravada que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor
opostos pelo agravante, deve ser mantida.” (fls. 280/281).

De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no
01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute
que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o
embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se
revestem estes embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual
equívoco do julgado na aplicação da norma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)